Tribunal: TJSP
Processo: 1003108-71.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Embargos monitórios julgados improcedentes - Cheque - Alegação de inexistência de relação comercial com o embargado e quitação - Título de crédito que caracteriza obrigação autônoma e independente - Fato extintivo do direito da autora - Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil - Ônus não atendido - Exigibilidade da cártula mantida - Recurso improvido